Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-24.2013.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002282-24.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), P. I. ROCHA MERCEARIA - ME - CNPJ: 04.089.148/0001-03 (APELADO), PAULINO INOCENCIO ROCHA - CPF: 189.709.075-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002282-24.2013.8.11.0050 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com P. I. ROCHA MERCEARIA – ME E OUTROS perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109941455 - Pág. 18 o magistrado de piso julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,II, do Código de Processo Civil, com condenação em custas e despesas pela parte autora e sem honorários, pois não houve a citação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109941455 - Pág. 24 a prescrição tem sua origem no Principio da Duração Razoável do Processo a fim de proteger o judiciário, mas a aplicação da prescrição intercorrente nos casos do art. 791, III do CPC/73, sabe-se que a paralisação do processo não se dá pela inércia do credor, mas pela ausência de bens passiveis de penhora, portanto, por hipótese existente na Lei e não por culpabilidade da parte exequente. Todavia, por obvio que não há fundamento na alegação na sentença, eis que no presente feito, verifica-se que o Banco fizera as diligencias necessárias a fim de efetuar a localização da parte e bens da executada e o andamento do feito e não houve o prazo prescricional relatado pelo juiz em sentença;

Alega que a extinção do processo com reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida e prematura, eis que o Recorrente não deixou de dar andamento ao feito, dentro das possibilidades e diligencias possíveis a ser feita pelo mesmo. Nesse caso constata-se error in procedendo, pois houve deferimento e intimação da parte recorrente para proferir andamento ao feito, após o prazo findado determinado nos autos, contudo, o julgador não analisou o pedido, e, logo em seguida proferiu a sentença, sem ao menos se pronunciar sobre a referida petição;

Afirma que a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido de diligencias no processo a fim de perseguir a prestação jurisdicional, sendo a extinção do processo sido proferida de forma prematura, o que é vedado;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, eis que o recorrente diligenciou nos autos dentro do prazo legal, determinando o prosseguimento do feito de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória proposta por Banco Bradesco S.A., doravante denominada recorrente, em face de P.I. ROCHA MERCEARIA ME e PAULINO INOCÊNCIO ROCHA, doravante denominado recorrido em que foi noticiado ser credora do requerido por força da Instrumento Particular de Contrato de Financiamento firmado em 28.08.2002, com a última parcela prevista para 28.08.2005 e inadimplido desde 28.02.2003, sem eficácia de título executivo.

O juiz aquo julgou a ação extinta diante da verificação de prescrição.

A tese recursal funda-se na afirmação de ausência de desídia que pudesse implicar na ocorrência de prescrição, uma vez que inclusive havia requerido nova tentativa de citação, motivo pelo qual a sentença combatida merece reforma.

Nessa toada, necessário repisar a sentença objurgada que discorreu sobre o deslinde processual:

“(...)

4. Assim, o contrato em comento foi assinado em 28.08.2002, inadimplido a partir de 28.02.2003 com última parcela para 28.08.2005, iniciando a partir daí o decurso do o prazo de 05 anos para a sua execução. Decorrido tal período, iniciou-se então o prazo para a interposição da ação monitoria, de acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. No caso, o vencimento do contrato em 28.08.2005, a ação foi ajuizada em 05.08.2013, o despacho inicial proferido em 05.09.2013.

6. Vigente à época da propositura da ação, o CPC/73 previa em seu art.219 que a prescrição seria interrompida pela citação válida, o que no caso dos autos não ocorreu até o presente momento.

7. Infrutíferas as tentativas de citação (03.02.2015, 13.03.2017, 17.10.2018), a parte autora deixou de requerer e providenciar o necessário para que a citação se aperfeiçoasse. Não há como se considerar, no caso, que a demora decorre de culpa exclusiva do Judiciário, já que o próprio autor não pleiteou, após esgotadas as medidas adequadas para que fosse citado pessoalmente o executado, a sua citação por edital. Ademais, apesar das diversas diligências deferidas pelo juízo para localização de endereço, ao autor só comparecia aos autos ao ser intimado para providências sob pena de extinção, permanecendo o feito sem qualquer impulso de sua parte.

8. Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 10 anos.”

Pela leitura dos autos, observo que em 05.08.2013 o processo foi ajuizado, por sua vez, o Juízo determinou a expedição da primeira tentativa de citação em 05.09.2013, todavia, transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a efetiva citação.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5º, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Cabe salientar ainda que o desarquivamento dos autos, com ou sem novo pedido de suspensão, tão somente para realização de diligências infrutíferas, não é capaz de interromper o lapso prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1º do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Logo, não há razão para o inconformismo da exequente, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022